Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-70.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES GENÉRICAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO PELO STF. TEMA 158. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito, o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 597270 (Tema no 158), examinou, sob o prisma da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, da fixação da pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão de circunstância genérica atenuante, tendo consagrado a tese de que “circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, confirmando, portanto, o entendimento anteriormente consubstanciado na Súmula n.o 231, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.